Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702328-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCI RODRIGUES DE ALMEIDA, SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU, DARCI RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Recolhido o preparo recursal da apelação (Id 69470114/69470120). Em detida análise ao feito, observa-se a interposição de apelo adesivo (Id 68029130), sem abertura de prazo para resposta. A fim de prevenir eventual nulidade, intime-se DARCI RODRIGUES DE ALMEIDA para se manifestar em contrarrazões ao apelo adesivo (Id 68029130). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora